Tribunal: TJDFT
Processo: 0725035-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0725035-17.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. AGRAVADO: ADINALDO ROCHA BARRETO, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA SANTOS DA FONSECA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo douto Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que inadmitiu o recurso manejado pelo agravante. É o breve relatório. Decido. Analisando os autos, verifico que o presente recurso não pode, sequer, ultrapassar a barreira da admissibilidade. O art. 11, I, c, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe: Art. 11. Compete à turma recursal: I – julgar: (...) c) agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis; Assim, a competência para examinar o agravo, em virtude de o decisum ter sido proferido pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, é da Turma Recursal dos Juizados Especiais. Desse modo, fica evidenciada a ausência de competência deste Tribunal para apreciar e julgar o presente agravo de instrumento, ex vi do disposto no art. 11, I, c, do RITRJE. Destarte, em homenagem aos princípios da economia e celeridade processuais, determino a redistribuição do feito a uma das Turmas Recursais, nos termos do disposto no art. 64, § 3o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 3 de agosto de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador